Tribunal: TJSP
Processo: 1029557-45.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de indenização. Propositura de reconvenção. Procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Interposição de apelação pelos réus reconvintes. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Preliminar de violação dos princípios da ampla de defesa e do

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de indenização. Propositura de reconvenção. Procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Interposição de apelação pelos réus reconvintes. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Preliminar de violação dos princípios da ampla de defesa e do contraditório. Rejeição. Alegações aduzidas pelas partes e o boletim de ocorrência acostado aos autos se mostram suficientes para elucidar a dinâmica do acidente e, consequentemente, identificar o culpado pela ocorrência do infortúnio. Desnecessidade de produção de outras provas. Afastamento da pretensão de anulação da r. sentença, pois a falta de realização de dilação probatória e de abertura de prazo para apresentação de manifestação sobre a contestação à reconvenção não implicaram prejuízo aos réus reconvintes. Exame do mérito. Acidente objeto da lide ocorreu por culpa do réu Cirilo, que deixou de guardar distância frontal segura e de manter a atenção indispensável à segurança do trânsito, violando os artigos 28 e 29, inciso II, do CTB, e, por consequência, veio a colidir com a traseira do veículo objeto do seguro, o qual havia freado regularmente em razão da iminência do fechamento do semáforo. Réus reconvintes Cirilo e Maria Veronice, respectivamente o condutor e proprietária do veículo causador do acidente, têm a obrigação de obrigação de indenizar os danos decorrentes do evento, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e a teoria da guarda. Análise da extensão dos danos suportados pela autora reconvinda. Seguradora, ora autora reconvinda, que não teria interesse em pagar valor superior ao devido, pois o ressarcimento, pela via regressiva, é sempre incerto. Valor que a autora reconvinda alega ter despendido na reparação das avarias que o acidente causou ao veículo objeto do seguro (R$ 13.017,93) não foi especificamente impugnado pelos réus reconvintes, razão pela qual deve presumido verdadeiro. Inteligência do artigo 341 do CPC. Procedência da ação principal, para condenar os réus a pagarem à autora indenização, no importe de R$ 13.017,93 era mesmo cabível, haja vista a sub-rogação da seguradora nos direitos que competiam à segurada contra os responsáveis pelo acidente, conforme o artigo 786 do Código Civil. Improcedência da reconvenção também era cabível, dada a ausência de culpa da segurada pela ocorrência do acidente. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.